Tribunal: TJDFT
Processo: 0730213-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0730213-39.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA PAULA DA SILVA PINTO AGRAVADO: SADY TORRES DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Ana Paula da Silva Pinto contra a r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0003552-92.2014.8.07.0007, querejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora determinada pela decisão de ID 198830360, a qual resultou no bloqueio de R$ 12.291,90, ID 198830386. Na impugnação, alega a executada, em síntese, que: a) os valores são originários de transferências bancárias advindas de seus colegas de trabalho da Polícia Penal do Distrito Federal, os quais seriam destinados para a aquisição de alimentos e produtos para abastecimento do refeitório; b) por consequência, os valores não são de sua titularidade; c) as verbas têm caráter alimentar, ID 200164304. Em manifestação à impugnação, o exequente alega, em resumo, que: a) a executada não comprova que os valores se destinam à alimentação dos policiais penais exclusivamente, mas sim que comprova que se faz um comércio pela devedora de vendas de alimentação de almoços e lanches; b) os comprovantes juntados não são feitos por rateio em valores igualitários, mas sim valores díspares, o que reforça a tese de ser lanchonete da executada; c) a legitimidade para pleitear o interesse dos terceiros não é da executada, mas sim do terceiros através de embargos; ID 200459657. Em nova petição, a executada anexa novos documentos, ID 200486616. É o relatório. Com efeito, alega a executada que os valores penhorados em sua conta não lhe pertencem, mas sim a terceiros. Todavia, caso tais quantias pertencessem a terceiros, a executada padeceria de legitimidade para apresentar a impugnação, pois, nessa hipótese, estaria pugnando pela defesa de interesse alheio em nome próprio, o que violaria frontalmente o art. 18 do CPC. Ademais, as transferências anexadas pela executada nos ID’s 200167474, 200167473, 200167472 sequer comprovam que tais valores pertencem a terceiros, mas sim apenas demonstram que a devedora recebeu transferências para conta em nome próprio, e não de uma pessoa jurídica, como seria o caso na hipótese de gerenciamento de um restaurante. Portanto, seja em razão da falta de legitimidade da executada para postular direito alheio em nome próprio, seja em razão da falta de comprovação de que tais verbas não sejam de sua titularidade, REJEITO a impugnação à penhora. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento dos valores bloqueados ao ID198830386 em favor do exequente. Aguarde-se a audiência designada, ID 199192234.” Alega a Agravante, em síntese, que os valores bloqueados em sua conta corrente são frutos de transferências bancárias realizadas por seus colegas de trabalho, a título de rateio, para a aquisição de alimentos a serem consumidos no refeitório do seu trabalho. Aduz que os comprovantes de transferência bancária que guarnecem o presente recurso demonstram que a conta corrente da Agravante junto ao NUBANK é utilizada exclusivamente para recebimento dos valores repassados pelos seus colegas de trabalho destinados à aquisição de mantimentos para o refeitório do Centro de Internamento e Reeducação – CIR. Acresce que o presente recurso também está instruído com documentos que comprovam a compra dos referidos mantimentos. Sustenta que a penhora impugnada incidiu sobre valores de natureza alimentar, que são, por força do artigo 833 do CPC, impenhoráveis. Destaca a existência de comprovante de transferência bancária realizada em seu favor pelo Vice-diretor da Polícia Penal do Distrito Federal, prova que corroboraria a tese de que os recursos bloqueados em sua conta corrente são destinados ao custeio e aquisição de produtos e alimentos para o refeitório do Centro de Internamento e Reeducação – CIR. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa a r. decisão agravada, até o julgamento do Agravo de Instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento, com a reforma da decisão, para que seja determinado o desbloqueio dos valores constritos em sua conta corrente. Sem preparo, por ser a Agravante beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No presente caso, pretende a Agravante que seja concedido efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, para que seja liberada a penhora incidente sobre os valores bloqueados em sua conta corrente. Sustenta, em abono à pretensão recursal, que os valores bloqueados em sua conta corrente são frutos de transferências bancárias realizadas por seus colegas de trabalho, a título de rateio, para a aquisição de alimentos a serem consumidos no refeitório do seu trabalho. Aduz que a penhora impugnada incidiu sobre valores de natureza alimentar que são, por força do artigo 833 do CPC, impenhoráveis. Nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, incumbe à parte devedora demonstrar que a quantia bloqueada é impenhorável. Na espécie, ao menos a priori, tenho por não demonstrada a alegada impenhorabilidade, uma vez que o caso dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses de impenhorabilidade prevista no artigo 833 do CPC. Ocorre que a impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 833 do CPC abrange apenas os valores depositados em conta corrente que sejam provenientes de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios. Assim, considerando que da própria narrativa dos fatos feita pela Agravante os valores bloqueados têm origem diversa das fontes taxativamente arroladas no referido dispositivo legal, não há que se falar em impenhorabilidade. Ressalto que, diferente do que sustenta a Agravante, ainda que destinados à compra de mantimentos para consumo no refeitório do seu trabalho, os valores em questão não se qualificam como “verba de natureza alimentar”. Nos termos do artigo 100, § 1o, da Constituição Federal, “Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2o deste artigo”. Como se infere da leitura do dispositivo constitucional, a definição da natureza alimentar de determinada verba vincula-se à sua destinação para subsistência do credor e da sua família, o que não se confunde com a mera aquisição de alimentos, como sugere a Agravante. Ademais, conforme bem entendeu a Juíza a quo na r. decisão, os comprovantes bancários acostados aos autos apenas demonstram que a Agravante recebeu valores de outros policiais penais, mas não explicitam a que título. No entanto, tendo os referidos valores sido transferidos à Agravante por ato de liberalidade de terceiros, passam a integrar o seu patrimônio, de modo que, ao menos em sede de cognição sumária, não há justa razão para o desbloqueio pretendido. Ante o exposto, conheço do Agravo de Instrumento e indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora